Tribunal: TJDFT
Processo: 0705811-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705811-32.2017.8.07.0001 RECORRENTE: VERNET COMUNICACAO DE DADOS LTDA. RECORRIDAS: TOTVS S.A. E TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. II. Impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração, a pretexto do vício arguido, são interpostos com o claro propósito de provocar o reexame de questões explicitamente solucionadas no acórdão recorrido. III. Recurso desprovido. Multa aplicada. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 1.206, §2o, do Código de Processo Civil, porque, não tendo os embargos de declaração caráter protelatório, deve ser afastada a condenação a pagar multa aplicada. As recorridas requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB/SP 175.513). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada tese de ofensa ao artigo 1.026 do CPC, pois o afastamento da imposição da aludida multa exige aferir-se se os embargos de declaração não possuíam nítido caráter protelatório. E tal pretensão esbarra no veto contido no verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1115629/AP, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 2/3/2020). Por fim, determino que as futuras publicações dirigidas às recorridas sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB/SP 175.513). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015